Tribunal: TJMT
Processo: 1005695-91.2023.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005695-91.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), KEILA MARTIM - CPF: 028.639.771-48 (RECORRIDO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1005695-91.2023.8.11.0045 – Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde - MT.

RECORRENTE:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS:

KEILA MARTIM

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO PROGRAMADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de readequação da malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, obrigando os passageiros a chegar em seu destino final após 24 (vinte e quatro) horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais, bem como no importe de
R$ 242,66 (duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos)
, a título de danos materiais, em virtude do cancelamento do voo, sob a alegação de alteração de malha aérea, que por consequência, ocasionou em um retardamento de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas para a chegada do recorrido ao destino programado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de responsabilidade civil.

2.
Da inexistência de provas do alegado dano moral.

3
. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Da ausência de comprovação dos danos materiais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de responsabilidade civil.

Sustenta a parte recorrente que o cancelamento do voo decorreu de readequação de malha aérea, fato que, exclui a sua responsabilidade civil, tese jurídica que, a meu sentir, não pode ser acatada, pois desprovida de elemento probatório nos autos e, por isso, no caso em testilha, deve ser observada a regra da responsabilização civil prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, é preciso anotar que a responsabilização civil da parte recorrente, no caso em testilha, independe da existência de culpa, e somente, se exclui com a prova de que o dano decorreu de ato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiro,
hipóteses fáticas não comprovadas nos autos.

Desse modo, tenho que deve se seguida a seguinte recomendação jurisprudencial:

TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal

Número do Processo: 20030110059617ACJ

Órgão do Processo: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis e Criminais do D.F.

Espécie do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL

Relator do Processo: JOSÉ DE AQUINO PERPÉTUO

Data de Julgamento: 02/12/2003

Data de Publicação: 28/04/2004

Ementa: 1 -
CONSISTE O CONTRATO DE TRANSPORTE EM OBRIGAÇÃO DE RESULTADO, CONFIGURANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADA O ATRASO DE VÔO, SOB ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE AERONAVE, SENDO CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DO INCÔMODO CAUSADO AOS SEUS PASSAGEIROS. 2 - TRATANDO-SE DE COMPANHIA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO, SUA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR É OBJETIVA, NOS TERMOS DO § 6o, ART. 37, CF, E DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.3 - A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO QUE IMPÔS AO PASSAGEIRO UM ATRASO DO VÔO SUPERIOR A QUATRO HORAS, RESTANDO EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E CONSEQÜENTE DEVER DE INDENIZAR.

Decisão: PROVER PARCIALMENTE, FIXADO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) E HONORÁRIOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR TOTAL A PAGAR. UNÂNIME.

2.

Da inexistência de provas do alegado dano moral.

No que concernem aos alegados danos morais sofridos pela partes recorrida, entendo que, a tese de sua inexistência não pode ser acatada, pois, segundo se infere dos autos, que o cancelamento do voo implicou, também, no retardamento de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas da sua chegada ao destino programado, fato que, pelas regras de experiência comum (art. 5o da Lei 9.099/95), evidenciam um abalo emocional considerável.

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais restaram caracterizados e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais das recorridas, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

4.

Da ausência de comprovação dos danos materiais.

No que concerne a tal tese levantada pela recorrente, entendo que, razão não lhe assiste, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito pleiteado pela parte recorrida e, que justificam a restituição dos valores pagos, no valor de
R$ 242,66 (duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos)
, conforme documentos anexos à exordial.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023